Tribunal: STF
Processo: ADC 81
Classe: ADC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Ação Declaratória de Constitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP em favor do art. 3º da Lei 12.871/2013, cuja redação é a seguinte:



    Art. 3º A autorização para o funcionamento de curso de graduação em Medicina, por instituição de educação superior privada, será precedida de chamamento público, e caberá ao Ministro de Estado da Educação dispor sobre:



    I - pré-seleção dos Municípios para a autorização de funcionamento de cursos de Medicina, ouvido o Ministério da Saúde;



    II - procedimentos para a celebração do termo de adesão ao chamamento público pelos gestores locais do SUS;



    III - critérios para a autorização de funcionamento de instituição de educação superior privada especializada em cursos na área de saúde;



    IV - critérios do edital de seleção de propostas para obtenção de autorização de funcionamento de curso de Medicina; e



    V - periodicidade e metodologia dos procedimentos avaliatórios necessários ao acompanhamento e monitoramento da execução da proposta vencedora do chamamento público.



    § 1º Na pré-seleção dos Municípios de que trata o inciso I do caput deste artigo, deverão ser consideradas, no âmbito da região de saúde:



    I - a relevância e a necessidade social da oferta de curso de Medicina; e



    II - a existência, nas redes de atenção à saúde do SUS, de equipamentos públicos adequados e suficientes para a oferta do curso de Medicina, incluindo, no mínimo, os seguintes serviços, ações e programas:



    a) atenção básica;



    b) urgência e emergência;



    c) atenção psicossocial;



    d) atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e



    e) vigilância em saúde.



    § 2º Por meio do termo de adesão de que trata o inciso II do caput deste artigo, o gestor local do SUS compromete-se a oferecer à instituição de educação superior vencedora do chamamento público, mediante contrapartida a ser disciplinada por ato do Ministro de Estado da Educação, a estrutura de serviços, ações e programas de saúde necessários para a implantação e para o funcionamento do curso de graduação em Medicina.



    § 3º O edital previsto no inciso IV do caput deste artigo observará, no que couber, a legislação sobre licitações e contratos administrativos e exigirá garantia de proposta do participante e multa por inexecução total ou parcial do contrato, conforme previsto, respectivamente, no art. 56 e no inciso II do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 



    § 4º O disposto neste artigo não se aplica aos pedidos de autorização para funcionamento de curso de Medicina protocolados no Ministério da Educação até a data de publicação desta Lei.



    § 5º O Ministério da Educação, sem prejuízo do atendimento aos requisitos previstos no inciso II do § 1º deste artigo, disporá sobre o processo de autorização de cursos de Medicina em unidades hospitalares que:



    I - possuam certificação como hospitais de ensino;



    II - possuam residência médica em no mínimo 10 (dez) especialidades; ou



    III - mantenham processo permanente de avaliação e certificação da qualidade de seus serviços.



    § 6º O Ministério da Educação, conforme regulamentação própria, poderá aplicar o procedimento de chamamento público de que trata este artigo aos outros cursos de graduação na área de saúde.



    § 7º A autorização e a renovação de autorização para funcionamento de cursos de graduação em Medicina deverão considerar, sem prejuízo de outras exigências estabelecidas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes):



    I - os seguintes critérios de qualidade:



    a) exigência de infraestrutura adequada, incluindo bibliotecas, laboratórios, ambulatórios, salas de aula dotadas de recursos didático-pedagógicos e técnicos especializados, equipamentos especiais e de informática e outras instalações indispensáveis à formação dos estudantes de Medicina;



    b) acesso a serviços de saúde, clínicas ou hospitais com as especialidades básicas indispensáveis à formação dos alunos;



    c) possuir metas para corpo docente em regime de tempo integral e para corpo docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;



    d) possuir corpo docente e técnico com capacidade para desenvolver pesquisa de boa qualidade, nas áreas curriculares em questão, aferida por publicações científicas;



    II - a necessidade social do curso para a cidade e para a região em que se localiza, demonstrada por indicadores demográficos, sociais, econômicos e concernentes à oferta de serviços de saúde, incluindo dados relativos à:



    a) relação número de habitantes por número de profissionais no Município em que é ministrado o curso e nos Municípios de seu entorno;



    b) descrição da rede de cursos análogos de nível superior, públicos e privados, de serviços de saúde, ambulatoriais e hospitalares e de programas de residência em funcionamento na região;



    c) inserção do curso em programa de extensão que atenda a população carente da cidade e da região em que a instituição se localiza.



    O autor noticiou a instauração de controvérsia a respeito da constitucionalidade do dispositivo perante os Tribunais brasileiros. Apontou a existência de inúmeras decisões judiciais que, mediante invocação do princípio da livre iniciativa, afastam a exigência de chamamento público para abertura de novos cursos de Medicina.



    Aduziu que “os chamamentos públicos são abertos para viabilizar a oferta de novas vagas após cauteloso exame das peculiaridades regionais e do investimento necessário para atender essas regiões que atualmente carecem de estruturas de saúde. Cada ação proposta para driblar essa sistemática contribui para esse enorme desequilíbrio já existente em todo o país, prejudicando as políticas públicas que têm por foco sanar o problema”.



    Nesse contexto, o requerente, em síntese, defendeu a legitimidade da política pública, tendo em vista o diagnóstico da desproporção dos médicos no território nacional. Afirmou que “a Lei n. 12.871/2013 tem o objetivo de sanar um problema histórico e relevante do Estado brasileiro: a concentração de médicos em áreas privilegiadas sob a perspectiva econômica. Isso, ao mesmo tempo em que moderniza os critérios regulatórios visando proporcionar maior (a) qualidade na formação dos novos médicos e (b) impacto para região”. 



    Teceu considerações sobre a livre iniciativa, alegando que a política pública em tela consiste em restrição constitucional a esse princípio. Aludiu também à isonomia e à livre concorrência, sustentando que “o chamamento público faz as vezes de uma licitação – ainda que efetiva licitação não seja – na qual as instituições de ensino superior interessadas em abrir novos cursos de Medicina se inscrevem num certame e são avaliadas, em atenção aos critérios constantes do respectivo edital de convocação e da legislação”.



    Requereu, liminarmente, a suspensão “de todos os processos, tanto os judiciais quanto os administrativos, iniciados após a edição da Lei n. 12.871/2013 e que tenham por objeto a abertura de cursos e/ou o aumento da disponibilização de novas vagas de Medicina, que não tenham sido precedidos de chamamentos públicos, nos termos do caput do art. 3º da Lei n. 12.871/2013”.



    Pleitou, ainda como medida acauteladora, sejam expressamente “(b.1) suspensos os efeitos de todas as decisões judiciais, liminares ou de mérito, e administrativas, inclusive atos e portarias já editados em inobservância à norma, que tenham permitido o trâmite de pedidos administrativos perante o MEC, relativos aos cursos de Medicina, após a edição da Lei n. 12.871/2013 e sem a precedência dos chamamentos públicos, o que deverá acarretar (b.2) a impossibilidade do início de operação daqueles cursos que não tenham observado a norma e que ainda não tenham sido iniciados ou, (b.3) caso já tenham sido iniciados, a impossibilidade de se matricularem novos alunos ingressantes a partir da concessão da medida cautelar”.



    Ao final, requereu que seja declarada “a constitucionalidade do art. 3º, caput, parágrafos e incisos, da Lei n. 12.871/2013, com a atribuição dos efeitos ex tunc e erga omnes, reconhecendo-se a imprescindibilidade (a) da realização dos chamamentos públicos previamente à concessão de autorização, pelo Ministério da Educação, para novos cursos e/ou novas vagas relativas à Medicina, bem como (b) a observância de todos os critérios estabelecidos. Igualmente, deverão ser nulificados todos os atos e portarias editados pela Administração Publica em inobservância à norma”.



    Em 20/06/2022, adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 (eDOC 105).



    A Advocacia-Geral da União defendeu a constitucionalidade do dispositivo impugnado, em manifestação assim ementada:



    Artigo 3º da Lei nº 12.871/2013. Programa Mais Médicos. Cabimento. Existência de controvérsia judicial relevante. Mérito. Programa destinado à reordenação da oferta de cursos de medicina e de vagas para residência médica, priorizando regiões de saúde com menor relação de vagas e médicos por habitante e com estrutura de serviços de saúde em condições de ofertar campo de prática suficiente e de qualidade para os alunos; o estabelecimento de novos parâmetros para a formação médica no país; e a promoção, nas regiões prioritárias do SUS, de aperfeiçoamento de médicos na área de atenção básica em saúde, mediante integração ensino-serviço. Chamamento público. Acesso a` sau´de como dever do Estado. Instituto voltado a contribuir para a formac¸a~o de recursos humanos nessa área, de modo a assegurar a distribuição com equidade do atendimento à saúde no país, com provimento de médicos em áreas mais vulneráveis. Densificação normativa de política pública tendente a assegurar os direitos à sáude, vida, educação e desenvolvimento regional. Observância aos artigos 3º, inciso III; 5º, caput; 6º, caput; 23, inciso V; 37, inciso IV; 170, caput, inciso VII e parágrafo único; 196; 197; 198; 205; 206, inciso VII; e 209, inciso II; todos da Constituição Federal. Necessidade de autocontenção do Judiciário. A abertura de novo curso de Medicina envolve diversas áreas técnicas tanto do Ministério da Educação, quanto do Ministério da Saúde, especialmente no que diz respeito às condições da infraestrutura para cenário de práticas pelos futuros alunos ingressantes no curso de Medicina. Manifestação pela procedência do pedido.



    A Procuradoria-Geral da República apontou a ilegitimidade ativa da associação autora e, no mérito, opinou pela procedência do pedido, em parecer ementado nos seguintes termos (eDOC 187):



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CURSOS DE MEDICINA. AUTORIZAÇÃO. PRÉVIO CHAMAMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA REQUERENTE. MÉRITO. DEMONSTRAÇÃO DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. POLÍTICA PÚBLICA DIRECIONADA A INCREMENTAR A QUALIDADE DOS CURSOS DE MEDICINA E A GARANTIR MELHOR DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PELO TERRITÓRIO NACIONAL. INTERSECÇÃO DOS CAMPOS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. PRERROGATIVA DO PODER PÚBLICO. REGULAÇÃO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DE AÇÕES EM AMBOS OS SETORES. CONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À LIVRE INICIATIVA NÃO CONFIGURADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO E, NO MÉRITO, PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Há vício no alcance da representatividade de associação requerente em ação declaratória de constitucionalidade, a torná-la parte ilegítima, quando verificado conflito de interesses entre os representados quanto à validação ou invalidação da norma que é objeto da ação. 2. A demonstração de controvérsia judicial relevante a respeito da validade de determinada norma, a partir da juntada de julgados antagônicos, autoriza o conhecimento de ADC, para eventual prolação de provimento que conduza à aplicação harmoniosa do direito. 3. É constitucional a previsão do art. 3º da Lei federal 12.871/2013, que impõe a realização de chamamento público como requisito prévio à autorização do funcionamento de cursos de Medicina, procedimento a ser conduzido pelo Ministério da Educação e por meio do qual serão selecionados os Municípios em que serão ofertados, como parte de política pública direcionada a incrementar a qualidade da educação superior na área da saúde e a garantir melhor distribuição dos profissionais respectivos pelo território brasileiro, expressão dos arts. 3º, I e III, 196, caput, 200, III, e 209, I e II, da CF/1988. 4. As medidas a serem implementadas a partir do art. 3º da Lei 12.871/2013 apresentam-se como lícita expressão das prerrogativas do Ministério da Educação de regulação, supervisão e avaliação do ensino detalhadas nos Decretos 5.773/2006 e 9.235/2017, a partir da autorização do art. 209, I e II, da CF/1988, que é norma constitucional limitadora da livre iniciativa nesse campo. 5. Ante a compatibilidade constitucional do dispositivo do art. 3º da Lei 12.871/2013, não é dado ao Poder Judiciário, a princípio, a valoração do conteúdo da política pública em exame, para afirmá-la acertada ou não. Tal materialidade está inserida no espaço de atuação conferido pela Constituição ao legislador, que fica imune, nessa extensão, ao controle jurisdicional.



    6. A partir do reconhecimento da constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013, são inconciliáveis o procedimento de chamamento público e a apresentação de pedidos individuais de autorização de funcionamento de cursos de Medicina, sob pena de redução do espaço de atuação do Poder Público e desvirtuamento do propósito da política pública delineada.



    — Parecer pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela procedência do pedido. 



    Em 26 de setembro de 2022, designei audiência pública para o depoimento de autoridades e membros da sociedade em geral aptos a contribuir com esclarecimentos técnicos, contábeis, administrativos, políticos e econômicos sobre o tema. 



    A audiência pública foi realizada no Supremo Tribunal Federal na data de 17.10.2022, na qual foram ouvidos diversos especialistas indicados pelas partes e auxiliares da Corte. 



    Após a audiência pública, solicitei esclarecimentos complementares ao Ministério da Educação e à Advocacia-Geral da União (eDOC 234), o que foi atendido no eDOC 242 e no eDOC 243.



    A Advocacia-Geral da União formulou pedido de tutela provisória incidental, consubstanciado na “suspensão da eficácia de decisões judiciais que, de modo expresso ou implícito, tenham afastado a aplicação do art. 3º da Lei nº 12.871/2013 para efeito de abertura de novos cursos de Medicina ou aumento de vagas em instituições particulares e, por consequência, obstada a implantação ou funcionamento de quaisquer unidades de ensino de Medicina – ou aumento de vagas – decorrentes das referidas decisões judiciais, ressalvando-se assegurar exclusivamente aos estudantes de Medicina regularmente matriculados em cursos iniciados ou vagas ampliadas por força de decisões judiciais e a conclusão da graduação nas respectivas instituições, sem prejuízo de que o Ministério da Educação exerça o devido poder fiscalizatório dessas entidades, como fundamento no art. 3º da Lei nº 12.871/2013” (eDOC 262).



    No eDOC 287, determinei a intimação dos requerentes (ADC 81 e ADI 7187) e dos amicus curiae habilitados para manifestação, no prazo conjunto de cinco dias corridos, assim como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido de tutela provisória, em parecer assim ementado (eDOC 304):



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CHAMAMENTO PÚBLICO. REQUISITO PARA A ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O ALCANCE DA REGRA, EM DEMANDAS INDIVIDUAIS PARA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO SEM CHAMAMENTO PÚBLICO. PEDIDO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE TRATEM DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. ART. 21 DA LEI 9.868/1999. ANÁLISE DO IMPACTO SOBRE A POLÍTICA PÚBLICA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO.



    1. A suspensão de processos judiciais em que se discute a validade de dispositivo que é objeto de ação declaratória de constitucionalidade é medida autorizada pela legislação de regência (art. 21 da Lei 9.868/1999), quando comprovado dissídio jurisprudencial relevante causador de insegurança jurídica. Precedentes.



    2. A controvérsia jurídica acerca da possibilidade de convivência entre a regra do art. 3º da Lei 12.871/2013, que prevê a realização de chamamento público como condição para abertura de novos cursos de medicina, e a instauração de demandas individuais com esse objetivo que não resultem, propriamente, no afastamento da validade ou da aplicabilidade da norma em questão, não caracteriza estado de insegurança jurídica acerca da validade constitucional da regra do chamamento e, por conseguinte, não há razão suficiente para determinar a suspensão nacional de processos.



    3. A preservação das atribuições do Ministério da Educação para avaliar o cumprimento dos requisitos legais objetivos para a abertura de cursos de Medicina e fiscalizar seu funcionamento descaracterizam a excepcionalidade que autorizaria a adoção da medida extrema de suspensão nacional de processos judiciais em ação declaratória de constitucionalidade.



    — Parecer pelo indeferimento do pedido. 



    É o relatório. 



    Passo a apreciar o pedido incidental de tutela provisória.



    A concessão, pelo Supremo Tribunal Federal, de medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade tem-se mostrado instrumento apto à proteção da ordem constitucional, como demonstra a jurisprudência da Corte.



    A medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade está prevista no art. 21 da Lei 9.868/1999 e sua concessão depende do atendimento de dois pressupostos: (1) a plausibilidade do direito alegado e (2) o perigo da demora.



    Verifico, na hipótese, a configuração dos requisitos ensejadores do deferimento da medida cautelar.



    (I)



    A questão controvertida neste processo objetivo concerne à constitucionalidade da política pública instituída pela Lei 12.871/2013 para o aperfeiçoamento da educação médica no Brasil.



    A controvérsia desdobra-se em torno do art. 3º da Lei 12.871/2013, no que condiciona a autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina à realização de chamamento público, consoante critérios a serem especificados pelo Ministro de Estado da Educação.



    O tema envolve a apreciação da adequação e efetividade de uma política pública pelo Poder Judiciário, o que implica ponderação e cautela, com o correto enquadramento das questões discutidas, tendo em vista os fatos aquilatados pelos demais Poderes, as prognoses realizadas e as escolhas estruturadas.



    A Lei 12.871/2013 instituiu o Programa Mais Médicos, cuja finalidade principal, explicitada no art. 1º do diploma legal, é “formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde (SUS)”, cujos contornos são norteados pelos seguintes objetivos:



    “I - diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde;



    II - fortalecer a prestação de serviços na atenção primária à saúde no País, de modo a promover o acesso de primeiro contato, a integralidade, a continuidade e a coordenação do cuidado, e qualificar a abordagem familiar e comunitária capaz de reconhecer e interagir com as características culturais e tradicionais de cada território atendido;



    III - aprimorar a formação médica no País e proporcionar maior experiência no campo de prática médica durante o processo de formação;



    IV - ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira;



    V - fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-serviço, por meio da atuação das instituições de educação superior na supervisão acadêmica das atividades desempenhadas pelos médicos;



    VI - promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde brasileiros e médicos formados em instituições estrangeiras;



    VII - aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País e na organização e no funcionamento do SUS;



    VIII - estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS;



    IX - garantir a integralidade com transversalidade do cuidado no âmbito dos ciclos de vida, por meio da integração entre educação e saúde, com vistas a qualificar a assistência especializada em todos os níveis de atenção do SUS; e



    X - ampliar a oferta de especialização profissional nas áreas estratégicas para o SUS.”



    Na Exposição de Motivos da Medida Provisória 621/2013, posteriormente convertida na Lei 12.871/2013, o diagnóstico da situação dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde, em verdadeiro exercício de prognose inerente a qualquer política pública, foi assim delineado:



    “(...)



    2. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 define a saúde como direito da sociedade e responsabilidade do Estado, dando as bases para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) conforme a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, o qual tem como princípios e diretrizes a universalidade, a equidade, a integralidade da atenção, a regionalização, a descentralização, a hierarquização e a participação social.



    3. Por seu turno, o inciso III do artigo 200 da Constituição Federal de 1988 confere ao SUS a ordenação da formação de recursos humanos em saúde, cujo mercado de trabalho atualmente compõe-se de mais de 3 milhões de trabalhadores que necessitam de constante qualificação e reivindica aperfeiçoamento dos novos profissionais.



    4. Por sua vez, o artigo 209 da Constituição Federal estabelece a livre oferta de ensino pela iniciativa privada, desde que atendidas às condições de cumprimento das normas gerais da educação nacional, a autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. A oferta de educação superior de qualidade é fundamental para o processo de desenvolvimento nacional e melhoria da qualidade de vida da população.



    5. O Plano Nacional de Saúde - 2012/2015 do Ministério da Saúde aponta como estratégia fundamental para o enfrentamento dos principais problemas de acesso da população às ações e serviços de saúde com qualidade a organização do sistema de saúde baseado nas Redes de Atenção à Saúde (RAS) que consistem em estruturas integradas de provisão de ações e serviços de saúde assegurados pelo SUS e tem como princípio a construção de uma intervenção unificada do Ministério da Saúde em articulação com estados, Distrito Federal e municípios. 



    6. Essas redes demandam ampliação da oferta de serviços públicos de saúde, sendo que com a expansão prevista até 2014 através exclusivamente dos investimentos do Ministério da Saúde, serão criados mais 35.073 postos de trabalho médico.



    7. As Redes de Atenção à Saúde devem ser ordenadas pela Atenção Básica à Saúde, que é a porta de entrada prioritária do SUS. Esta se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, nos âmbitos individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde das coletividades. Essa modalidade de atenção orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.



    8. A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela estratégia de Saúde da Família, compõem parte do conjunto de prioridades apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), sendo possível verificar que o Brasil avançou muito nas últimas décadas nesta área. Entretanto, o país convive com muitos vazios assistenciais, que correspondem a localidades que não conseguiram prover e fixar profissionais de saúde na atenção básica, em especial os médicos, não garantindo acesso aos serviços básicos de saúde por parte da população brasileira.



    9. Compreende-se que a atenção básica bem estruturada possibilita a resolução de até 85% dos problemas de saúde, contribuindo assim para ordenar as Redes de Atenção à Saúde – RAS e organizar a demanda para outros serviços, tais como os de urgência e emergência.



    10. Ressalte-se, ainda, que na 14ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2011, foi aprovada como diretriz que todas as famílias e todas as pessoas devem ter assegurado o direito a uma equipe de saúde da família. 



    11. O Brasil possui 359.691 médicos ativos e apresenta uma proporção de 1,8 médicos para cada 1.000 (mil) habitantes, conforme dados primários obtidos no Conselho Federal de Medicina (CFM) e na estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 



    12. A proporção de médico/1.000 habitantes constatada no Brasil é menor do que em outros países latino-americanos com perfil socioeconômico semelhante ou países que têm sistemas universais de saúde, a saber: Canadá 2,0; Reino Unido 2,7; Argentina 3,2; Uruguai 3,7; Portugal 3,9; Espanha 4,0 e Cuba 6,7 (Estadísticas Sanitarias Mundiales de 2011 e 2012 – Organização Mundial da Saúde – OMS). 



    13. Não existe parâmetro que estabeleça uma proporção ideal de médico por habitante reconhecido e validado internacionalmente. Para tanto, utiliza-se como referência a proporção de 2,7 médicos por 1.000 habitantes, que é a encontrada no Reino Unido, país que, depois do Brasil, tem o maior sistema de saúde público de caráter universal orientado pela atenção básica. Nesse cenário, para que o Brasil alcance a mesma relação de médicos por habitante seriam necessários mais 168.424 médicos. Mantendo-se a taxa atual de crescimento do número de médicos no país, o atingimento dessa meta só será viável em 2035.



    14. A distribuição dos médicos nas regiões do país demonstra uma grande desigualdade, com boa parte dos estados com uma quantidade de médicos abaixo da média nacional. (...)



    15. Mesmo os estados com mais médicos que a média nacional apresentam importantes diferenças regionais. Um exemplo disso é o Estado de São Paulo que, em apenas cinco de suas regiões, apresenta um número superior a 1,8 médicos a cada mil habitantes (Demografia Médica no Estado de São Paulo, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP, 2012).



    16. Uma das explicações para esse quadro está relacionada ao número insuficiente de vagas nos cursos de graduação em medicina. Apesar de um número absoluto de escolas médicas maior do que alguns países (são 200 escolas médicas), ao analisar-se a proporção de vagas de ingresso para cada 10.000 (dez mil) habitantes, o país apresenta índice significativamente inferior. 



    17. Enquanto o Brasil tem o índice de 0,8 vaga a cada 10.000 habitantes, outros países têm índices maiores, a saber: Austrália 1,4; Reino Unido 1,5; Portugal 1,6 e Argentina 3,1. Além disso, há estados em que esse índice é ainda menor, tais como Maranhão e Bahia (0,39).



    18. A escassez de médicos em diversas regiões se manifesta em análises realizadas sobre o mercado de trabalho, como no estudo “Demografia do Trabalho Médico”, do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), baseado em dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Consoante esse estudo, entre os anos de 2003 e 2011, para 93.156 egressos dos cursos de medicina foram criados 146.857 empregos formais. Cabe considerar que nestes dados não estão incluídos os médicos que optam por ingressar na residência médica, médicos cooperativados ou autônomos. Desse modo, é possível concluir que uma parcela significativa dos médicos recém-graduados já ingressa no mercado de trabalho com a possibilidade de exercer mais de um emprego formal.



    19. A população brasileira percebe e manifesta o desconforto com essa escassez de médicos, que tem impacto no acesso ao SUS. Em estudo do Sistema de Indicadores de Percepção Social, realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), em 2011, 58,1% dos 2.773 entrevistados disseram que a falta de médicos é o principal problema do SUS. No mesmo estudo, a resposta mais frequente como sugestão de melhoria para o sistema de saúde foi de aumentar o número de médicos.



    20. Desse modo, encontramos um quadro de extrema gravidade, no qual alguns estados apresentam um número insuficiente de médicos e de vagas de ingresso na graduação, com ausência de expectativa de reversão desse quadro a curto e médio prazos, caso não haja medidas indutoras implementadas pelo Estado. Nesse cenário, a expansão de 2.415 vagas de cursos de medicina, anunciada pelo MEC em 2012, só contribuiria para atingir o número de 2,7 médicos a cada 1.000 habitantes no ano de 2035.



    21. O Ministério da Educação autorizou em 2012 a oferta de cerca de 800 vagas privadas em cursos de medicina. Em que pese o aumento de vagas, o atual momento exige a adoção de iniciativas estatais para criar e ampliar vagas em cursos de medicina nos vazios de formação e de assistência, a partir do papel indutor do Estado na regulação da educação superior. Com isso, incentiva-se a criação de instituições de educação superior voltadas à área da saúde e à oferta de cursos de medicina nessas regiões. A autorização para oferta de cursos de medicina obedecerá a uma regulação educacional específica, com a publicação de chamamentos públicos às instituições de educação superior interessadas em se habilitar para atuação nas regiões que apresentem vulnerabilidade social, conforme critérios a serem es